Tribunal: TJSP
Processo: 1047944-66.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora nega a contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos efetivados em seu benefício previdenciário – Réu não apresentou contrato que teria firmado pela autora - Ônus da prova que competia ao Banco-réu – Art. 373, II, CPC/2015 – Repetição do indébito – Cabimento – Dano moral "in re ipsa" – Pretensão de redução do "quantum" indenizatório –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Autora nega a contratação de empréstimo consignado que ensejou descontos efetivados em seu benefício previdenciário – Réu não apresentou contrato que teria firmado pela autora - Ônus da prova que competia ao Banco-réu – Art. 373, II, CPC/2015 – Repetição do indébito – Cabimento – Dano moral "in re ipsa" – Pretensão de redução do "quantum" indenizatório – Descabimento - Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Valor mantido – Juros moratórios de 1% desde a citação – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047944-66.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelada JULIA GOMES
CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047944-66.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No: 44769
APEL.No: 1047944-66.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APTE. : Banco Bradesco S/A
APDO. : Julia Gomes Correia (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Eduardo Bigolin
RESPONSABILIDADE CIVIL Autora nega
a contratação de empréstimo consignado que
ensejou descontos efetivados em seu benefício
previdenciário Réu não apresentou contrato
que teria firmado pela autora - Ônus da prova
que competia ao Banco-réu
Art. 373, II,
CPC/2015
–
Repetição
do
indébito

Cabimento
Dano moral “in re ipsa”

Pretensão
de
redução
do
“quantum”
indenizatório Descabimento - Indenização
fixada em R$ 10.000,00 Valor mantido
Juros moratórios de 1% desde a citação

Sentença mantida
Honorários recursais

Cabimento

Honorários
advocatícios
majorados de 15% para 20% sobre o valor da
condenação, em observância ao disposto no art.
85, § 11, do CPC/2015 Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação para (i) declarar a inexigibilidade do contrato de
mútuo, (ii) condenar o Banco-réu a restituir à autora-apelada as quantias
indevidamente descontadas do benefício previdenciário e (iii) condená-
lo ainda a pagar indenização por dano moral de R$ 10.000,00
(corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação), mais as custas processuais e
os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
Sustenta o recorrente não ter falhado nos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047944-66.2019.8.26.0114 -Voto no
3
serviços, além de ser incabível a indenização por dano moral.
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Aduz
que os juros de mora devem incidir a partir da sentença e que é indevida
a repetição do indébito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A autora-apelada negou a contratação do mútuo
com o Banco-réu, cujas prestações são descontadas de seu benefício
previdenciário.
O
Banco
sustentou
a
legitimidade
daqueles
descontos, pois expressamente previstos em contrato firmado com a
autora, mas não juntou aos autos qualquer documento neste sentido. Não
comprovou, portanto, a alegada contratação do mútuo (“empréstimo
consignado”, prova que ele poderia facilmente produzir (cf. art. 373, II,
do CPC/2015). Notadamente porque estava obrigado a tanto (cf. súmula
297 do Colendo STJ) e não poderia ignorar, como fornecedor de crédito
e de serviços, que as regras do ônus da prova, de acordo com o art. 6o,
VIII, do CDC, podem ser invertidas, por ser verossímil a alegação da
autora e por ser esta hipossuficiente.
Não havendo nos autos elementos informativos que
legitimem os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora,
era mesmo o caso de condenação do Banco-réu à repetição do indébito e
ao pagamento de indenização por dano moral.
Afinal, há responsabilidade objetiva do fornecedor
pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 do CDC) e pelo vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047944-66.2019.8.26.0114 -Voto no
4
do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24) e não está
presente alguma das suas excludentes.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re
ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao
conceito social, à honra, à dignidade.
Basta a prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam (cf. REsp. 86.271-SP, rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp 687.035/RS,
rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp 595.170/SC,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298,
AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
7-6-2004 p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 20-3-2006 p. 298.
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047944-66.2019.8.26.0114 -Voto no
5
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida
cautela no exercício de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização fixada em primeiro grau (R$ 10.000,00) é mantida, não
comportando a pretendida redução, incidindo os juros de mora desde a
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (cf. art. 405 do CC).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047944-66.2019.8.26.0114 -Voto no
6
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau são majorados de 15% para 20% sobre o valor da
condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator